Tribunal: STJ
Processo: 1000674-70.2016.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076981 - SP(2025/0358201-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA PAOLICCHI ROSA
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTO PEREIRA PEIXOTO
ADVOGADO
: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte
probatório produzido nos autos, reconheceu a prática do ato
ímprobo perpetrado pelo recorrente, com a indicação expressa do
dolo específico e do dano efetivo ao erário, sendo certo que a
reforma desse julgado demandaria o reexame do contexto
probatório dos autos, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55908914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 01ac9a30-b35b-4c14-949a-96ae59401011

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 01ac9a30-b35b-4c14-949a-96ae59401011

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076981 - SP(2025/0358201-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARIA TERESA PAOLICCHI ROSA
ADVOGADOS
: LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTO PEREIRA PEIXOTO
ADVOGADO
: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. No caso, o Tribunal de origem, fundado na realidade do suporte
probatório produzido nos autos, reconheceu a prática do ato
ímprobo perpetrado pelo recorrente, com a indicação expressa do
dolo específico e do dano efetivo ao erário, sendo certo que a
reforma desse julgado demandaria o reexame do contexto
probatório dos autos, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA TERESA
PAOLICCHI contra decisão da minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que
1034/1036,
não conheci do recurso especial em vista de aplicação da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante defende, em síntese, a regularidade do seu
recurso especial, ressaltando que a sua pretensão recursal não demanda o reexame
de matéria fática.
Documento eletrônico VDA54645096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:20
Código de Controle do Documento: d0ba4755-0fd1-4f03-a5df-3bc8a371b908

Impugnação.
É o relatório.
VOTO
A decisão merece ser mantida.
Ao examinar as questões aduzidas no apelo nobre, a Corte de
origem assentou o que se segue (e-STJ fls.
):
832/839
Não basta a mera conduta irregular ou ilegalidade do procedimento legal
utilizado no atuar do agente público, tampouco o dolo genérico, posto que
para subsunção à Lei de Improbidade Administrativa faz-se necessária,
concomitantemente, a presença do dolo específico, assim definido pela
como vontade livre e consciente de alcançar o resultado
Lei no 8.429/92
ilícito tipificado. Não basta a voluntariedade, como já exposto alhures.
(...)
Ocorre que, neste caso concreto, o dolo específico foi evidenciado.
O primeiro fato pertinente para o desfecho da lide, consistente na contratação
temporária pela Prefeitura Municipal de Taubaté do funcionário Tochio
Ogawa, foi demonstrado por prova documental cuja validade ou autenticidade
não restaram infirmadas pelos réus, sequer questionada.
O contrato foi juntado a fls.
estando subscrito pela “PREFEITURA
74/76,
MUNICIPAL DE TAUBATÉ, representada neste ato pelo Chefe do Poder
Executivo, Engo Roberto Pereira Peixoto”. Dele consta a contratação de
Tochio Ogawa para a prestação de serviço para execução direta de obras,
projetos e tarefas determinados, referentes à criação e expansão dos Distritos
Industriais, junto ao Gabinete do Prefeito, dada a necessidade temporária de
excepcional interesse público, na função de Assistente Técnico.” (fls. 74,
cláusula I). Da cláusula IX constou que as despesas com a execução deste
contrato onerará a verba orçamentária de no (sic, fls. 76).
(...)
Em decorrência de tais fatos, é de se concluir que houve vontade livre e
consciente de se enriquecer ilicitamente às custas do Estado: Roberto Pereira
Peixoto tinha plena consciência da natureza ilegal da contratação temporária e
do desvio de função e de veículo oficial da prefeitura municipal; Maria Tereza
Paolicchi, além de também ter participado da contratação ilegal indiretamente,
como demonstrado pela prova testemunhal, desviou bem público e funcionário
público para a prestação de serviços particulares em benefício próprio e em
nome de sua ONG, enriquecendo-se ilicitamente com o uso indevido de bens
pertencentes ao erário, restando demonstrada a vontade livre e consciente de
alcançar o resultado ilícito tipificado pelo
o da
já que
art. 9
Lei no 8.429/92,
praticadas uma série de condutas comissivas destinadas exatamente a receber
vantagem patrimonial além de vantagem não patrimonial decorrente da ofensa
ao princípio da impessoalidade que sabia ser indevida e que dependia de
provocar prejuízo ao erário.
Documento eletrônico VDA54645096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:20
Código de Controle do Documento: d0ba4755-0fd1-4f03-a5df-3bc8a371b908

O dano ao erário é inequívoco, porque a vereadora e sua ONG usurpavam o
servidor público e veículo oficial durante o horário do expediente para prestar
o serviço particular e irregular de transporte de passageiros, portanto, em
período pelo qual o servidor era remunerado pelo Município para a prestação
de serviços totalmente diversos da função de motorista da ONG, que deveriam
ser voltados ao atendimento de interesse público e à função de execução direta
de obras, projetos e tarefas determinados, referentes à criação e expansão dos
Distritos Industriais, sendo inquestionável o prejuízo aos cofres públicos daí
advindo, já que jamais exercida em qualquer momento a função para a qual
efetuada a contratação temporária.
Em consequência, a condenação é medida de rigor, pois praticado ato
tipificado no
o, inciso IV, da
e demonstrado nos autos o
art. 9
Lei no 8.429/92
dolo específico.

Dessa maneira, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
infirmar a conclusão do
a respeito do reconhecimento da prática do ato ímprobo
TJ/SP
pelo recorrente, com a indicação expressa do dolo específico e do dano efetivo ao erário,
fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte, porquanto seria necessário o
revolvimento fático-probatório dos autos para tal.
Nessa linha:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
AREsp 95.063/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
03/12/2013,
18/12/2013)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:20
Código de Controle do Documento: d0ba4755-0fd1-4f03-a5df-3bc8a371b908

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.981 / SP
Número Registro: 2025/0358201-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006747020168260625
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA TERESA PAOLICCHI ROSA
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVANTE : ROBERTO PEREIRA PEIXOTO
ADVOGADO
: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA TERESA PAOLICCHI ROSA
ADVOGADOS : LUIZ RODOLFO CABRAL - SP168499
PAULO SÉRGIO DE TOLEDO - SP248912
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBERTO PEREIRA PEIXOTO
ADVOGADO
: THIAGO DE BORGIA MENDES PEREIRA - SP234863
Documento eletrônico VDA55854451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: bcd106e8-87ed-4d01-ae47-ced1fc13ad2a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: bcd106e8-87ed-4d01-ae47-ced1fc13ad2a